Tribunal: TJPA
Processo: 0813439-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813439-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SIDNEY MOTA ARAUJO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº 00813439-15.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: SIDNEY MOTA ARAUJO

REPRESENTANTE LEGAL: RINALDO RIBEIRO MORAES

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA CRCI EM RAZÃO DO APENADO APRESENTAR DIFICULDADES PSICOLÓGICAS E MENTAIS DEVIDO AO EXTREMO RIGOR NO PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA CRPP V. NÃO PROVIMENTO.

1.

A Defesa não trouxe aos autos nenhum documento que comprovem que apenado sofra de transtornos emocionais e psicológicos.

2.

O apenado não apresenta o perfil para a unidade penal requerida.

3.

Decisão devidamente fundamentada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00813439-15.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: SIDNEY MOTA ARAUJO

REPRESENTANTE LEGAL: RINALDO RIBEIRO MORAES

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo advogado constituído em favor de
SIDNEY MOTA ARAUJO
, objetivando reformar a r. decisão (id.11099587) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penal Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
, que
indeferiu
o pedido de transferência do apenado para o CRCI, em razão de não possuir o perfil da unidade penal requerida, visto que o CRCI custodia internos condenados e que estajam cumprindo pena no regime Fechado, por crimes de violência doméstica, feminicídio, crimes sexuais, etc,.

Em suas
razões
, (id.11099583), a defesa alegou que o apenado requereu transferência para casa penal (CRCI- Centro de Recuperação de Condenados de Icoaraci), alegando apresentar transtornos emocionais, decorrentes do alto rigor de tratativa dos agentes penais do CRPPV, onde se encontra custodiado.

Alegou que a negativa da transferência fere o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no art.1º, III, CF e A Lei de Execução Penal, em seu art. 41, inciso VII, que estabelece o direito do preso à saúde e assistência à saúde.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja determinada a transferência para o Centro de Recuperação de Condenados de Icoaraci (CRCI), em virtude da possibilidade de tratamento de sua saúde mental e psicológica em local diverso do presídio do CRPPV.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.11099586), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id.11099587), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, nos termos do art. 589, do CPP,

por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum.

Nesta
Superior Instância
, (id.11147918), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo advogado constituído em favor de
SIDNEY MOTA ARAUJO
, objetivando reformar a r. decisão (id.11099587) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penal Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
, que
indeferiu
o pedido de transferência do apenado para o CRCI, em razão de não possuir o perfil da unidade penal requerida, visto que o CRCI custodia internos condenados e que estajam cumprindo pena no regime Fechado, por crimes de violência doméstica, feminicídio, crimes sexuais, etc,.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que negou a transferência do apenado para o CRCI, tendo em vista o apenado não possuir o perfil dos custodiados do CRCI.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar.

In casu
, o apenado no dia 10/10/2022 requereu transferência para O Centro de Recuperação de Condenados de Icoaraci (CRCI), sob o fundamento que estaria sofrendo dificuldades psicológicas e mentais devido ao extremo rigor de tratativa dos agentes do presídio de segurança máxima CRPP V para que pudesse realizar tratamento e acompanhamento psicológico, mesmo por tempo determinado.

A SEAP, por meio do Ofício nº 1023/2021-DAP/SEAP/PA, comunicou a impossibilidade de transferência, pois o apenado não possui o perfil da unidade penal requerida, haja vista que o CRCI custodia internos condenados por crimes de violência doméstica, feminicídio e crimes sexuais.

Desta feita, vale ressaltar que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria-SEAP visa efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, do internado e do preso provisório, observando a promoção da cidadania, a dignidade humana e os direitos e garantias fundamentais.

Ressalte-se ainda que a Lei de Execução Penal, em seu art. 41, inciso VII estabelece dentre os direitos do preso, está a assistência à saúde, de forma que não há impedimento para que, durante o cumprimento de sua pena, o agravante seja submetido ao tratamento que busca, realizado por profissional competente existente dentro do Sistema Penal, ou até mesmo na própria unidade prisional a qual se encontra, onde o profissional avaliará a procedência ou não de seu pedido e emitirá parecer técnico sobre sua real situação e necessidade, ou não, de ser colocado em tratamento individualizado e especializado que o caso requeira.

Em que pese a defesa tenha arguido que apenado venha sofrendo de transtornos emocionais, não trouxe nenhum laudo pericial, avaliação médica e/ou psicológica do interno que comprove suas alegações. Nem há evidências de que seu estado de saúde necessite de assistência que não possa ser dispensada dentro do estabelecimento prisional em que se encontra. Além do fato do agravante não possuir perfil da unidade penal requerida, conforme informações prestadas pela SEAP, uma vez que o CRCI custodia internos por crimes específicos, não se enquadrando o referido agravante.

Diante dos fundamentos expressos, não há como ser acolhido o pleito requerido, devendo ser mantida a decisão, devidamente fundamentada proferida pelo Juízo da Execução Penal.

Entretanto, considerando a alegação de problemas de saúde apresentada pelo apenado, coaduno com o parecer ministerial, determinando que o apenado SIDNEY MOTA ARAUJO seja submetido a avaliação médica e psicológica, a fim de verificar o quadro clínico no qual se encontra, bem como seja submetido ao tratamento devido em uma unidade prisional adequada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida a decisão agravada.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/04/2023